Tribunal: TJPA
Processo: 0808028-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808028-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ISADORA POETA LAIGNIER, DIOGO MORAIS LAIGNIER

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS INTERLIGADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir as operadoras rés a autorizarem e custearem, no prazo de quinze dias, tratamento multidisciplinar à menor autora, excetuada a terapia intensiva Pediasuit, desde que haja expressa prescrição médica. A decisão ainda determinou, diante de ausência de rede credenciada especializada ou disponibilidade de agenda, o custeio do tratamento em clínica particular ou reembolso integral, sob pena de multa diária. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, e, subsidiariamente, requer que eventual obrigação recaia prioritariamente sobre a Unimed Oeste do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando a existência de cooperativa regional distinta como suposta operadora contratual; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento médico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Central Nacional Unimed apresenta legitimidade passiva ad causam quando o litígio decorre da negativa ou omissão de cobertura dentro do Sistema Unimed, composto por cooperativas juridicamente autônomas, porém interligadas por regime de intercâmbio nacional, identidade visual e marca única, gerando aparência de unidade funcional perante o consumidor, o que enseja a aplicação da teoria da aparência e do regime de solidariedade previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.665.698/CE, reconheceu que as cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços quando integradas por vínculo funcional e comercial, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC, em especial em casos de atendimento por intercâmbio e negativa de cobertura, dada a vulnerabilidade do consumidor e a complexidade da estrutura interna da rede cooperativa.

5.

A probabilidade do direito resta configurada por prescrição médica contemporânea e clara quanto à necessidade do tratamento, e o risco de dano irreparável decorre da natureza do direito fundamental à saúde da menor agravada, cujo desenvolvimento e bem-estar dependem da continuidade das terapias requeridas, não havendo comprovação de risco de dano reverso relevante à operadora, que poderá exercer eventual direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14 e 20; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 31.05.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ISADORA POETA LAIGNIER, representada por DIOGO MORAIS LAIGNIER, deferiu medida liminar nos seguintes termos:

“Em análise do caso, o juízo a quo proferiu o seguinte decisum:

(...)

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada solicitada, determinando que às requeridas que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão, a autorização e custeio do tratamento discriminado na exordial, com exceção terapia intensiva Pediasuit, enquanto existir expressa determinação médica.

ADVIRTO que em caso de descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao dia, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Cumpre salientar que a ausência de profissionais credenciados especializados ou inexistindo disponibilidade de horário para início do atendimento da autora nas clínicas credenciadas, deve as demandadas custear tratamento em clínica particular ou mediante reembolso integral.”

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta: (i) o cabimento do recurso nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o conteúdo da decisão agravada que versou sobre tutela provisória; (ii) a ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, sob o argumento de que a beneficiária é titular de plano de saúde vinculado à UNIMED OESTE DO PARÁ, operadora autônoma, pessoa jurídica distinta, com personalidade, patrimônio, rede credenciada e registros próprios na ANS, não havendo entre ambas qualquer vínculo de subordinação jurídica ou contratual; (iii) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, por inexistência de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, além de
periculum in mora
reverso, diante da impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação por parte da Agravante, que não possui vínculo com a parte agravada nem gestão sobre o contrato celebrado com a operadora indicada pela parte autora; (iv) alternativamente, aduz a ausência de infração à Lei nº 9.656/98 e requer, subsidiariamente, que eventual responsabilização recaia, prioritariamente, sobre a UNIMED OESTE DO PARÁ, e apenas de forma subsidiária, sobre a Agravante, com base no art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (v) requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação, em razão de imposição de obrigação a ser adimplida por operadora diversa daquela responsável pelo plano da beneficiária, e destaca a ausência de contraprestação pela Agravada que justifique a imposição da obrigação de fazer.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória agravada e reconhecer a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da demanda. Requer, ainda, a exclusão de seu nome do processo ou, subsidiariamente, a imposição de cumprimento primário à UNIMED OESTE DO PARÁ, com eventual responsabilidade subsidiária da Agravante.

Em decisão ID 27390666, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à insurgência da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela Agravada, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando que a ora Agravante autorizasse e custeasse diversos tratamentos multidisciplinares em favor da menor Isadora Poeta Laignier, excetuada a terapia intensiva “Pediasuit”, desde que presente expressa prescrição médica.

A Agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, asseverando que não é operadora do plano de saúde contratado pela parte agravada, o qual seria gerido por cooperativa diversa, denominada UNIMED OESTE DO PARÁ, pessoa jurídica autônoma, com a qual não possui vínculo contratual, patrimonial ou societário que justifique sua responsabilização. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e pleiteia, em caráter subsidiário, que eventual obrigação recaia prioritariamente sobre a operadora de origem.

A tese recursal, contudo, não se sustenta à luz da melhor interpretação jurisprudencial e principiológica conferida às normas protetivas do consumidor, notadamente quando se cuida de prestação de serviços de saúde.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o reconhecimento de que, embora as cooperativas integrantes do sistema Unimed possuam personalidade jurídica própria e autonomia operacional, apresentam-se ao consumidor sob uma identidade unificada de marca, com aparência de unidade e promessa de cobertura nacional. Essa integração, além de funcional, se reveste de evidente valor mercadológico, servindo como elemento de indução e confiança na contratação.

Nesse contexto, merece transcrição o recente e emblemático julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual enfrentou diretamente a matéria aqui em debate:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.

REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL
. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).

3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) (grifos nossos)

Segundo o voto condutor desse acórdão, a marca Unimed transmite ao consumidor, de modo deliberado e institucional, a ideia de abrangência nacional e de interligação entre suas unidades, impossibilitando-se exigir do contratante que tenha domínio sobre a complexidade organizacional interna das cooperativas de saúde. Assim, considerando a vulnerabilidade informacional que rege a relação de consumo, aplica-se com rigor a teoria da aparência e os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, fundamentos estruturantes do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III; 14; e 20).

Com base nessa ótica, o STJ afirma que as cooperativas integrantes do sistema Unimed integram cadeia de fornecimento (CDC, art. 3º, § 1º), podendo, pois, responder solidariamente por falhas na prestação do serviço ou por negativa indevida de cobertura médica, situação que se configura no presente feito.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial:

Cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da demanda pela obrigação de fazer. Nessa linha, sabe-se que as relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários possuem natureza de relações de consumo, pelo que se aplica a teoria da aparência, no sentido de que, a despeito de terem personalidade jurídica e bases geográficas distintas, trata-se,
in casu
, de cooperativas de trabalho médico que atuam sob o mesmo nome.

No caso sub judice, a Agravante não nega a existência de prescrição médica atual, precisa e fundamentada, tampouco demonstra a inexistência de vínculo sistêmico com a operadora apontada como responsável direta. Não se afigura razoável, portanto, transferir à parte agravada, especialmente considerando tratar-se de menor em situação de hipervulnerabilidade, o ônus de promover a investigação de vínculos internos entre cooperativas para garantir tratamento essencial à sua saúde e desenvolvimento.

A alegação de “periculum in mora reverso”, por sua vez, igualmente não merece acolhida. Não há nos autos demonstração de que o cumprimento da medida importará em dano grave à Agravante, sendo certo que eventual responsabilidade financeira indevida poderá ser objeto de reembolso ou ação regressiva, não havendo risco jurídico de irreversibilidade econômica para quem detém estrutura institucional compatível com as obrigações típicas de operadora nacional de saúde suplementar.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da tutela deferida em primeiro grau, a qual se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico, a jurisprudência consolidada e os princípios que regem a matéria.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com a ressalva de que

É voto.

Belém, 12 de novembro de 2025.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025